Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721401-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA PACIENTE: JEAN KAIO DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Rafael do Santos Pereira, em favor de JEAN KAIO DA SILVA PEREIRA, alegando que o paciente está sofrendo coação ilegal em razão da audiência preliminar designada pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, para oferta de transação penal nos autos do Processo n.o 0703292-96.2022.8.07.0005 (30/06/2022), instaurado pela prática, em tese, da contravenção prevista no art. 47 da LCP. O impetrante destaca que a jurisprudência majoritária das Cortes Superiores entende ser possível a utilização de Habeas corpus para fins de trancamento de ações penais, em especial ante a ausência de provas contundentes acerca da ocorrência de delito perpetrado pelo paciente, ou diante da ausência de tipicidade penal. Afirma que a lavratura do termo circunstanciado e a apresentação de transação penal em favor do paciente é totalmente descabida, diante da inexistência material da prática de contravenção penal. Aduz que o fato deverá ser considerado totalmente atípico, uma vez que não há nos autos comprovação de que o paciente estava dia a dia, de forma habitual, exercendo ilegalmente atividade remunerada, ou qualquer atividade econômica sem preenchimento dos requisitos legais. Ressalta que, caso não fique caracterizada essa habitualidade delitiva, o fato é, por si só, atípico, afastando-se qualquer previsão normativa punitiva, momento em que o paciente não deve responder pelos fatos imputados, nem muito menos não deve ser oferecido um acordo de transação penal. Destaca que, havendo o paciente cometido algum ilícito, a punição administrativa prevista no art. 231, inc. VIII, do CTB é justa e equilibrada, devendo o Direito Penal ser utilizado como ultima ratio do nosso ordenamento Jurídico. Requer a concessão do pedido liminar para determinar a suspensão da audiência designada para o dia 30/06/2022 nos autos do Processo n.o 0703292-96.2022.8.07.0005. No mérito, requer o trancamento do termo circunstanciado por atipicidade material da conduta. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, "o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade." (STJ, Habeas Corpus n. 56.104/RJ, rela. Mina. Laurita Vaz, DJUe de 11/2/2008). Nesse sentido é o entendimento desta Corte sobre o trancamento da ação penal: “Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Exames de provas sobre os fatos descritos na denúncia. 1 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato. 2 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa, ainda com a alegação de que não há provas de ter a acusada cometido os crimes, questão que não admite em exame na via estreita do habeas corpus. 3 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir provas desnecessárias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa, sobretudo se a acusada não justifica a pertinência da prova com os fatos descritos na denúncia. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1228309, 07279163520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE ISS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em inépcia da denúncia quando formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, permitindo, com a narrativa clara e congruente, a adequada compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 3. A presença do dolo e demais questões que demandam dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1225367, 07251553120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Desse modo, somente quando houver constrangimento ilegal perceptível de plano, sem necessidade de exame mais profundo de provas, é que caberá o Habeas Corpus para trancamento da ação penal ou do termo circunstanciado, do contrário, como é o caso dos autos, fugirá de sua alçada. Além disso, o impetrante baseia seu pedido em tese defensiva de atipicidade da conduta, sustentando que não há comprovação de que o paciente tenha cometido reiteradamente e de forma habitual a contravenção descrita no art. 47 da LCP, o que depende de instrução e valoração probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito estreito e célere. Vale destacar que nem mesmo a designação de audiência preliminar prevista no art. 76 da Lei n.o 9.099/95, de cunho conciliatório, é situação hábil a configurar constrangimento passível de ser atacado pela via do habeas corpus, porquanto não constitui ato ilegal ou abusivo a ensejar o trancamento de termo circunstanciado. Desse modo, mostra-se prematuro, em sede liminar, o trancamento de termo circunstanciado, como pretende o impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso. Conforme bem destaca o e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em recente decisão de 04/06/2020, por ocasião de análise de pedido liminar do HC n.o 0713632-85.2020.8.07.0000, “em que pesem as razões apresentadas na petição inicial, o trancamento da ação penal constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, não podendo, por tais razões e se fosse o caso, ser antecipado em liminar.” Portanto, afigura-se razoável aguardar-se o parecer ministerial para, então, encaminhar a questão controvertida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022 17:24:49. ROBSON BARBOSA Desembargador